Tribunal: TJBA
Processo: 8000383-41.2022.8.05.0134
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000383-41.2022.8.05.0134 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ITUAÇÚ Advogado(s): RECORRIDO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):HELCONIO BRITO MORAES ACORDÃO REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. ESTUDANTE APROVADA EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO FORMAL DO ENSINO MÉDIO REGULAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE ACESSO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO (ART. 208, V, CF). SENTENÇA ANTERIOR AO TEMA 1127/STJ. EFEITOS MODULADOS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO SOB AMPARO JUDICIAL. SENTENÇA CONCESSIVA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Reexame Necessário de sentença que, em Mandado de Segurança, concedeu a ordem para garantir a matrícula de estudante em curso superior, aprovada em vestibular enquanto cursava as últimas semanas do 3º ano do ensino médio regular, flexibilizando a exigência de apresentação imediata do certificado de conclusão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir a razoabilidade da norma administrativa que exige a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio no ato da matrícula universitária, em face do direito constitucional à educação de estudante que demonstrou capacidade intelectual ao ser aprovada em vestibular, estando na iminência de concluir formalmente o ciclo básico. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito fundamental à educação e, especificamente, ao acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada um (arts. 205 e 208, V, da CF), deve preponderar sobre exigências formais que se mostrem desarrazoadas ou desproporcionais. Viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade impedir a matrícula de estudante aprovada em vestibular unicamente por não possuir, por uma questão de poucas semanas, o certificado de conclusão do ensino médio, cuja expedição era certa e iminente. A sentença fora proferida em 10/10/2023, portanto anterior à publicação do acórdão do Tema 1127/STJ, a saber, 13/06/2024. Aplica-se a teoria do fato consumado para preservar as situações consolidadas pelo decurso do tempo sob o amparo de provimento judicial, especialmente quando a desconstituição do ato (matrícula universitária) acarretaria prejuízo grave e irreversível à parte, que agiu de boa-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada em reexame necessário. Tese(s) de julgamento: 1. A exigência de apresentação do certificado de conclusão do ensino médio no ato da matrícula universitária deve ser interpretada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo constituir óbice ao direito de acesso à educação superior do estudante que, aprovado em vestibular, está na iminência de concluir o ano letivo regular. 2. Deve ser mantida, em homenagem à teoria do fato consumado, a situação jurídica do estudante que, por força de decisão judicial, efetivou sua matrícula e cursou parte significativa da graduação, a fim de se evitar prejuízo irreparável e prestigiar a segurança jurídica. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, arts. 205 e 208, V. Código de Processo Civil, art. 496, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - REEX: 05018613920198050274; TJ-BA - MS: 80241944920198050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº 8000383-41.2022.8.05.0134, da Comarca de Ituaçu, em que figuram como Juízo Recorrente o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ITUAÇU e como interessados ISABELA DA SILVA BARBOSA e a UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, confirmando a sentença em sua integralidade, nos termos do voto do Relator. Sala de sessão, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07